Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706779-35.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DÉBORA PONTES LANNES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO OBJETIVANDO CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CRÉDITO JÁ RECONHECIDO, CONCERNENTE EM FÉRIAS DE SERVIDOR NÃO PAGAS. DISCUSSÃO SOBRE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. PROCESSO EM ANDAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS INÍCIO DE VIGÊNCIA DA EC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que, julgando procedente o pedido autoral da apelada, condenou a Fazenda ao pagamento de débito já reconhecido pelo própria SES-DF (191.416,07), concernente em férias não pagas atualizadas até 30/11/2019; determinando sua atualização pela taxa SELIC a partir de então. Argumenta o apelante que a aplicação da SELIC somente seria cabível a partir da vigência da EC n. 113/2021, ocorrida em 9/12/2021. 2. A Emenda Constitucional n. 113/2021, publicada em 9/12/2021, alterou "a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modifica normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autoriza o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios". 3. Não obstante o disposto nos entendimentos firmados pelo STF no RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348, bem como pelo STJ no REsp n. 1.495.146/MG; o artigo 3o da Emenda Constitucional restou por impor uma limitação temporal, ao estabelecer em que “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 4. Da redação do citado artigo, depreende-se inequivocamente que a EC n. 113/2021 determinou que a taxa SELIC é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública (seja a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios). 5. Ao falar "nas discussões", isso quer dizer que a Selic se aplica a todos os processos em curso, ainda não sentenciados, em observância ao princípio tempus regit actum. Destarte, a EC n. 113/2021 só não se aplica aos valores já recebidos/pagos até 8/12/2021, ou seja, não pode, quem já recebeu da Fazenda Pública, pedir a revisão dos cálculos e nem a Fazenda Pública questionar o valor pago. 6. Assim, não se trata aqui de previsão de aplicação retroativa para períodos e casos anteriores, a confrontar o princípio da irretroatividade das leis ou do decidido pelo STF ao julgar a ADI 1.220, mas aplicação da própria previsão legal contida na nova norma, em caso atual e em andamento. 7. Na hipótese dos autos, a própria Administração, por meio de declaração de crédito em favor da apelada, expedida pela Diretoria de Pagamento de Pessoal em 27/05/2020, reconheceu como devido o valor vindicado, o qual foi atualizado até 30/11/2019 pela própria Administração, conforme a Decisão TCDF n. 3.013/2011. Assim, tendo sido a sentença impugnada prolatada quando já vigente a EC n. 113/2021, não há se falar em aplicação, ao caso, dos Temas 810/STF (RE n. 870.947/SE) e 905/STJ (REsp n. 1.495.146/MG), devendo o apelante pagar a apelada o montante de direito, devidamente atualizado mediante a utilização da taxa SELIC a partir de 01/12/20219, que já abrange tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. 8. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 3o da Emenda Constitucional 113, de 8/12/2021, bem como as teses firmadas nos Temas 435 do Supremo Tribunal Federal e 491 do Superior Tribunal de Justiça, porque deveria ter determinado a aplicação do IPCA-E até 8/12/2021 e SELIC após essa data, como índice de correção monetária do quantum devido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 3o da EC 113/2021. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015